Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA DADA POR PESSOA FÍSICA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N° 911/69. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. DEVEDOR DESCONHECIDO NA LOCALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL.
1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra a incapacidade de o réu arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, de forma a justificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida para essa parte. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.
3. Não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita.